Tribunal: TJES
Processo: 5007605-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS DIVINO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. MULTA DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, no qual se discute o valor da indenização decorrente da conversão da obrigação de restituição de veículo em perdas e danos, em razão de improcedência de ação de busca e apreensão. O agravante sustentou que o valor do veículo deveria ser atualizado desde a data da apreensão (10/08/2011), com juros desde então, e que a multa legal deveria ser mantida, por já ter sido fixada por decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por perdas e danos oriunda da conversão da obrigação de restituição do veículo; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do veículo na data da apreensão (10/08/2011), deve ser corrigido monetariamente a partir dessa mesma data, pois esse é o momento do efetivo prejuízo suportado pelo devedor em razão da venda indevida do bem.

4. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o dever de restituição do bem (12/08/2015), conforme jurisprudência consolidada dos tribunais, que distingue os marcos temporais da correção monetária (data do dano) e dos juros (constituição em mora).

5. A multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 não é devida, pois não foi expressamente fixada na sentença exequenda, e sua inclusão em fase posterior configuraria indevida ampliação do título executivo, em afronta à coisa julgada. A decisão que a afastou já havia transitado em julgado, não havendo insurgência da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. O valor da indenização por perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do veículo, deve ser corrigido monetariamente desde a data da apreensão do bem.

2. Os juros de mora incidentes sobre a indenização são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição do veículo.

3. A multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 somente pode ser exigida se tiver sido fixada expressamente na sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394 e 397; CPC, art. 523, §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 5368840-27.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 21.05.2025, DJEMG 03.06.2025; TJRS, AI 5089462-96.2025.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol, j. 29.05.2025, DJERS 30.05.2025; TJPR, AgInstr 0071054-39.2022.8.16.0000, Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha, j. 16.05.2023, DJPR 16.05.2023; TJRS, AI nº 70085425304, Rel. Des. Elisabete Correa Hoeveler, j. 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO DOS SANTOS DIVINO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES (ID 66135868 do processo de referência), que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado em face de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, determinou que o
“valor do automóvel baseado na tabela FIPE da data base agosto de 2011 (fl. 138 e id 37936163, fl. 02)”
, seja
“atualizado monetariamente desde 21.02.20 (data da decisão que o fixou)”
, e
“com incidência de juros de mora, também, a partir de 21.02.20 até hoje, pois o banco somente se constituiu em mora quando deixou de efetuar o pagamento da quantia liquidada pela decisão de fls. 226/227 (CC, art. 394)”
, bem como não manteve a multa prevista no artigo 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada contrariou jurisprudência pacífica ao determinar que a conversão da obrigação em perdas e danos seja atualizada apenas a partir de 21/02/2020, sendo que o valor correto seria aquele da Tabela FIPE na data da apreensão do veículo (11/08/2011), com devida correção e juros desde então; (ii) a decisão agravada deixou de manter a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, embora esta já tivesse sido fixada em decisão anterior transitada em julgado, da qual a instituição financeira foi intimada e não recorreu; (iii) o afastamento da multa representa afronta à coisa julgada e à boa-fé processual, pois o recorrido alienou o veículo apreendido mesmo após a improcedência da ação de busca e apreensão, fato que atrai a incidência da penalidade legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que: (a) a conversão da obrigação em perdas e danos observe o valor do veículo na Tabela FIPE à data da apreensão (R$ 20.500,00 – vinte mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros desde então; e (b) seja mantida a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, conforme previsto no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e já determinado anteriormente pelo juízo de origem.

Decisão no evento 14375329 que deferiu
“em parte o
efeito recursal pleiteado, impossibilitando a liberação em favor do agravado de qualquer valor que ultrapasse o valor exequendo, assim considerado também o valor total do veículo atualizado desde a apreensão e demais consectários.”

Contrarrazões no evento 15023689 pelo desprovimento do recurso, assinalando: (i) que os juros de mora devem incidir somente a partir da data da conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, ou, subsidiariamente, do trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente; e (ii) que a multa do artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 não foi fixada na sentença exequenda e, portanto, sua cobrança na fase de cumprimento configura indevida ampliação do título executivo, em violação à coisa julgada.

A decisão agravada detalhou os valores devidos, distinguindo entre os valores fixados na sentença (como os honorários advocatícios), as verbas fixadas durante a fase de cumprimento (indenização), bem como o acréscimo de 20% previsto no art. 523, §1º, do CPC (10% a título de multa e 10% a título de honorários de advogado).

Ocorre que, em relação ao valor da indenização por perdas e danos, embora reconhecido o valor do veículo segundo a Tabela FIPE de agosto de 2011 (data da apreensão), foi imposta a correção monetária a partir da data da decisão de fls.170 (de 21/02/2020), que converteu a obrigação de restituir em perdas e danos, a qual (inclusive) mencionou a tabela de atualização juntada pelo exequente, que, em relação ao valor do veículo de R$ 20.250,00, juntou planilha atualizada até 06/05/2016 (quando pleiteado o pedido de conversão em perdas e danos), no importe de R$ 28.432,89 – esse valor compôs o valor de R$ 43.175,99 mencionado na decisão de fl. 170.

O valor do veículo deve ser atualizado a partir da data da apreensão (conforme a Tabela Fipe da época), e não da decisão que acolheu o pedido de conversão em perdas e danos – que, inclusive, considerou o valor atualizado até a data do pedido de conversão em perdas e danos.

Segundo a jurisprudência, o
“valor do veículo indicado pela tabela FIPE, devidamente atualizado, é o que melhor representa o valor de mercado do bem à data da apreensão e, portanto, se mostra suficiente para reparar o dano causado pelo credor fiduciário com a venda antecipada do veículo”
(TJMG; AI 5368840-27.2024.8.13.0000; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 21/05/2025; DJEMG 03/06/2025).

Pontua-se que, por outro lado, que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição do bem.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Conversão em perdas e danos. Tutela de evidência. Devolução de valores em razão da apreensão e venda indevidas do bem.
Juros de mora. Termo inicial. Sobre o montante a ser devolvido incidem juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5089462-96.2025.8.21.7000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 29/05/2025; DJERS 30/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA. VEÍCULO ALIENADO PELO AUTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
Fase de liquidação de sentença. Equívoco do juízo de origem ao analisar a tabela FIPE. Excesso de execução não evidenciado. Decisão agravada que não estipulou juros moratórios sobre a condenação. Matéria que foi trazida em sede de recurso. Consectários legais. Matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento. Súmula nº 254 do STF e precedentes do STJ. Possibilidade de incidência.
Termo inicial dos juros de mora. Trânsito em julgado da sentença
de extinção da ação. Fixação de honorários advocatícios. Impossibilidade. Excepcionalidade da medida. Entendimento consolidado pelo STJ. Ausência de litigiosidade excessiva no caso concreto. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0071054-39.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha; Julg. 16/05/2023; DJPR 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Afastamento. Em sede de liquidação de sentença por arbitramento, permite-se ao Magistrado adotar, na fundamentação, critérios expostos pelo perito no laudo técnico. DO SALDO CONTRATUAL DO FINANCIAMENTO. O experto suficientemente elucidou a evolução do saldo contratual a ser compensado com o valor relacionado à devolução do veículo (Tabela FIPE). Os critérios, diga-se, foram os consolidados no título executivo judicial transitado em julgado. DOS JUROS MORATÓRIOS. Diferentemente da correção monetária (que incide desde o desapossamento do automóvel, quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão),
os juros moratórios passam a ser devidos com a consolidação da ordem de restituição do bem ao fiduciante, ou seja, do trânsito em julgado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70085425304, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 16-12-2021)

Nesse contexto, o termo inicial dos juros não deve considerar a decisão que, em 21/02/2020, converteu a obrigação de restituir o bem em perdas e danos (fl. 170), nem a data da apreensão (que fora considerada nos cálculos do agravante), mas a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição (12/08/2015 – 13704501, pg. 02, fl. 127-v dos autos físicos).

Em relação à multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, também não assiste razão ao agravante, pois a decisão de fls. 226/227, datada de 07/06/2023, já havia afastado sua incidência, justamente porque ela não foi incluída na sentença de mérito (fls. 112/114), não obstante tenha sido posteriormente inserida (fls. 170).

Observa-se que na decisão de fls. 226/227, foi acolhida a tese da parte executada no sentido de que a incidência da referida multa violaria a coisa julgada,
matéria que efetivamente restou preclusa
(já que também não houve recurso da parte interessada), sendo que a decisão ora agravada se limitou a fixar os valores.

Na petição do evento 35146206, datada de 06/12/2023,
o exequente mostra clara conformidade com a decisão, ao apontar
que
“
o valor total atualizado da condenação,
sem o valor da multa do artigo 3º, §6º do Decreto Lei 911/69
, na presente data perfaz a quantia de R$ 133.685,86 (cento e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); (cálculos em anexo)”.

No mencionado anexo, contém o cálculo de atualização monetária específico do valor do veículo de R$ 20.250,00 a partir de 10/08/2021 (evento 35146209 do processo de referência), além da planilha relativa aos honorários (evento 35146208).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reformar a r. decisão agravada no que toca ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por perdas e danos, o qual deverá incidir desde a data da apreensão do veículo (10/08/2011), bem como ao termo inicial dos juros de mora, que deve observar a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição (12/08/2015), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.